Tribunal: TJES
Processo: 5015108-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015108-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON ELLAN RODRIGUES RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DE DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É sabido que o reconhecimento judicial da prática de falta grave no curso da execução impõe ao apenado as seguintes consequências legais:
(i)
regressão do regime de pena para o mais gravoso (art. 188, inc. I da LEP);
(ii)
reinício de cômputo da pena na data da recaptura (Súmula nº 534 do STJ); bem como,
(iii)
a perda parcial da remição da pena (art. 127 da LEP), não havendo que se falar em
bis in idem
, mas de consequências legais da transgressão disciplinar de natureza grave.

2.
O não retorno do apenado do gozo da saída temporária na data aprazada é suficiente para o reconhecimento da falta grave, pois tal conduta se equipara à fuga – art. 50, inc. II, da LEP.

3.
É cediço que a falta grave resulta na perda de até 1/3 dos dias remidos, conforme estabelece o art. 127 da LEP. O juiz agiu de maneira apropriada ao aplicar essa sanção, considerando que a prática de um novo delito e a fuga prejudicaram o processo de ressocialização.

4.
A decisão contestada não viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a fuga e a a prática de um novo crime são infrações sérias que demonstram a falta de respeito do reeducando às condições estabelecidas pelo regime semiaberto.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5015108-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON ELLAN RODRIGUES RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROBSON ELLAN RODRIGUES RIBEIRO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Privativa de Execuções Penais, que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando no dia 27/12/2023 (fuga), com fundamento no art. 50, inc. II da Lei de Execuções Penais, promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado, determinando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da recaptura, qual seja, 28/12/2023. Por fim, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos em razão da atenuante da confissão, bem como em razão da prática de novo delito.

Em suas razões recursais (ID nº 10033982), a defesa requer, em síntese:
(i)
a reforma da decisão com o consequente afastamento da falta grave, para que sejam acolhidas as justificativas do reeducando;
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação para qualquer das infrações, de natureza leve ou média, previstas no art. 49, incs. I ou XXI, da Portaria 332-S;
(iii)
a manutenção dos dias remidos, para fins de evitar a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que já foi penalizado com a regressão de pena e alteração da data-base para alcançar benefícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10033982, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 10289835.

Pois bem.

O reeducando cumpria pena no regime semiaberto na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, de modo que foi beneficiado com a saída temporária em 20/12/2023 e deveria retornar ao sistema prisional no dia 27/12/2023.

Contudo, o recorrente não retornou à unidade prisional e foi preso em flagrante delito no dia seguinte, em 28/11/2023, por suposta prática do crime de receptação. Neste contexto, após regular processamento de procedimento próprio, o Juízo da Execução reconheceu a falta grave e aplicou ao apenado a regressão de regime para o fechado, além da perda de 1/3 dos dias remidos.

Em síntese, sustenta a defesa em suas razões que: (i) a intenção de fuga ou
animus
de fugir não deve ser confundido com condutas como ausência ou atraso no retorno à unidade prisional; (ii) os dias remidos devem ser mantidos sob argumento de se tratar “dupla punição”; (iii) sejam reconhecidas as circunstâncias atenuantes do art. 52 do Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo para ao final desclassificar a falta para de natureza leve ou média.

Diferentemente do que a d. Defesa argumentou, a conduta do apenado configura falta grave, conforme disposto no art. 50, inc. II da LEP, e está claramente evidenciada. O apenado não retornou à unidade prisional na data estabelecida pelo Juízo e, em seguida, foi preso em flagrante, o que demonstra sua intenção de não cumprir a sentença condenatória e, consequentemente, de não se ressocializar.

É sabido que o reconhecimento judicial da prática de falta grave no curso da execução impõe ao apenado as seguintes consequências legais:
(i)
regressão do regime de pena para o mais gravoso (art. 188, inc. I da LEP);
(ii)
reinício de cômputo da pena na data da recaptura (Súmula nº 534 do STJ); bem como,
(iii)
a perda parcial da remição da pena (art. 127 da LEP), não havendo que se falar em
bis in idem
, mas de consequências legais da transgressão disciplinar de natureza grave.

In casu
, o apenado recebeu autorização para sair da unidade prisional sem supervisão estatal por um período de 07 (sete) dias para visitar familiares. Contudo, aproveitando-se da confiança do Estado, ele não retornou a PSVV I na data estipulada – 27/12/2023 – e foi preso em flagrante no dia seguinte – 28/12/2023 –, dirigindo um veículo roubado, conforme a denúncia e sua confissão tanto em sede policial quanto em juízo. Isso evidencia claramente sua falta de ressocialização e total desinteresse em cumprir a pena de forma responsável.

Ressalto que o não retorno do apenado do gozo da saída temporária na data aprazada é suficiente para o reconhecimento da falta grave, pois tal conduta se equipara à fuga – art. 50, inc. II, da LEP.

Sobre a prática de falta grave no curso da execução da pena, a Lei de Execuções Penais é muito clara quanto aos consectários legais a serem aplicados, conforme preconiza o art. 118:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – NÃO RETORNO PARA UNIDADE PRISIONAL – EVASÃO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO DE REGIME – DEVIDA – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 50, inciso II, e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, comete falta grave o apenado que procede a evasão da unidade prisiona
l, devendo ser imposta a regressão de regime. 2. Nos autos, a agravante deixou de retornar a unidade prisional após o término da saída temporária, fato esse que configura fuga devendo ser sancionada com falta grave e regressão de regime. 3. RECURSO DESPROVIDO.
(TJES;
Data: 05/Aug/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal; Número: 0006037-70.2021.8.08.0014; Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
)

N
o mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o não retorno após a saída temporária equipara-se à fuga, sendo a evasão, por si só, uma falta grave que justifica a regressão de regime (AgRg no REsp 806.425/RS e HC 56.600/MS)

Em caso de ocorrência de falta grave, a mudança do regime de pena para um mais severo é uma medida rigorosa. A Corte Superior tem decidido de forma consistente sobre essa questão, considerando que se trata de um condenado a pena privativa de liberdade que, na época dos fatos, estava cumprindo pena em regime semiaberto e tinha pleno conhecimento de suas obrigações dentro do sistema prisional. Além disso, ao ser beneficiado com a saída temporária, estava ciente das responsabilidades impostas, especialmente em relação ao retorno na data e horário estabelecidos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. JULGAMENTO EM PAD REGULAR. JUSTIFICATIVA DO DETENTO NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1- [...] 3.
A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão
. [...] (AGRG no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) (...) (STJ; AgRg-HC 901.306; Proc. 2024/0108066-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (I) regressão de regime prisional; (II) perda de até 1/3 dos dias remidos; (III) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito, a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 772.768; Proc. 2022/0300612-5; SC;

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. EVASÃO INJUSTIFICADA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma. Precedente. 2. No presente caso, o apenado cumpria a sua pena no regime semiaberto, porém, em 08/09/2021, evadiu-se do trabalho interno, sendo recapturado no dia 11/10/2021, razão pela qual, em 12/12/2022 foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena, para o fechado (Sequencial 50.1).3. A regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, decorrente de falta grave, não implica violação à coisa julgada, mesmo na hipótese em que seja estabelecido de forma mais gravosa do que aquela fixada na sentença condenatória. 4. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5001944-50.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 06/03/2024)

Além disso, é cediço que a falta grave resulta na perda de até 1/3 dos dias remidos, conforme estabelece o art. 127 da LEP. O juiz agiu de maneira apropriada ao aplicar essa sanção, considerando que a prática de um novo delito e a fuga prejudicaram o processo de ressocialização. Ademais, o STJ já determinou que a perda de dias remidos é uma consequência inevitável de falta graves durante a execução penal.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante,
cabendo ao Juízo das Execuções Penais, com certa margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal. 2. Na hipótese, a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na natureza da falta cometida e na reprovabilidade da conduta (o Agravante empreendeu fuga da Unidade Hospitalar onde encontra-se internado para tratamento de saúde).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 742.704; Proc. 2022/0147155-9; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022)

Dessa forma, a decisão contestada não viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a fuga e a a prática de um novo crime são infrações sérias que demonstram a falta de respeito do reeducando às condições estabelecidas pelo regime semiaberto.

Por fim, também é impossível acolher o pedido da defesa para aplicação da atenuante solicitada. Isso porque a natureza e as circunstâncias do fato são extremamente graves, notadamente diante da constatação de que a fuga do reeducando foi seguida de nova prática criminosa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________